Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708272-59.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. H. D. S., K. A. D. S. G., G. H. D. S. G., I. R. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. D. S. G. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância (Id 72407845), a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao presente recurso. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. Assim, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora